Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736495-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JEFFERSON GONCALVES DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0002129-92.2017.8.07.0007 ajuizado por JEFFERSON GONCALVES DE SANTANA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 206083483): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ao ID 204792799, ao argumento de que o crédito perseguido possui natureza concursal considerando o ajuizamento da ação de recuperação judicial em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro sob o no 0085645-87.2020.8.19.0001, bem como de que há excesso de execução. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 205667522. Decido. Como cediço, os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial sujeitam-se à novação resultante da aprovação do plano de recuperação, consoante art. 49, da Lei 11.101/2005. A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em sede de recursos repetitivos, que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". (REsp 1840531/RS). No caso em análise, o fato gerador do crédito executado é posterior ao pedido de recuperação judicial, considerando que se referem a honorários advocatícios constituídos por acórdão (ID 198984239) proferido após o marco instituído pelo art. 49, da Lei 11.101/2005. Desse modo, os honorários fixados por acórdão posterior à data do pedido de recuperação judicial possuem nítida natureza extraconcursal. Sobre a questão, destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CPC, ARTIGO 523, § 1o. MULTA. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 3. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei no 11.101/2005. 4. Não se deve considerar a data da formulação do pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais ou o ato ilícito que fundamentou o processo de conhecimento como marcos para a submissão dos créditos à recuperação judicial, quando a sentença que reconheceu a existência da obrigação de pagar a referida verba é posterior à data de corte indicada no processo que apura a concursalidade dos valores devidos. 5. Sendo o crédito exequendo extraconcursal, não há possibilidade de se afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, §1o), pois sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não fará parte do plano de recuperação judicial. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1882827, 07161171920248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao alegado excesso de execução, embora seja lícito ao executado alegar, na impugnação, o excesso de execução, nos termos do art. 525, § 1o, V do Código de Processo Civil, verifico que não há irregularidades nos cálculos apresentados pelo exequente, senão vejamos: foi atribuída à causa, em sua peça inaugural, o valor de R$ 99.037,37 (ID 38443651); considerou-se a data do ajuizamento da ação de recuperação judicial no cálculo da atualização de ID 200116344, qual seja, 27/04/2020; na sequência, foi apresentado o cálculo dos honorários sobre o valor atualizado da causa, ao ID 200116343. Portanto, não se observa o alegado excesso de execução. Pelo exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 202594839, observando-se que eventuais atos de expropriação de bens e direitos, ainda que relativos a crédito não habilitado, deverão ser previamente deliberados pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurar a recuperação judicial, por possuir conhecimento global quanto à sua situação econômico-financeira, a fim de evitar a frustração da pretendida recuperação. Intime-se”. Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados nos seguintes termos (ID 207468748): “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 206083483, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Manifestação do exequente ao ID 207355885, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração e apresentando pedido contraposto de aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Lado outro, a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça configura medida excepcional, a ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários. A interposição de recursos não implica, necessariamente, em litigância de má-fé, nem em ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, a litigância de má-fé não pode ser reconhecida de forma indiscriminada pelo Judiciário, especialmente quando a questão, ainda que de natureza processual, necessita de interpretação judicial. O acesso à justiça pode ser exercido não só por meio do protocolo de uma inicial, mas também por meio dos demais incidentes. Não vislumbro que houve consciência e vontade de mal ferir o princípio da lealdade processual, mas sim de questionar algo sob a ótica da parte interessada. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Quanto ao pedido contraposto de condenação em litigância de má-fé, indefiro. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se” Em suas razões, a parte agravante sustenta que havendo a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, deve haver a incidência dos juros moratórios sobre a base do cálculo somente a partir do trânsito em julgado. A agravante afirma que há excesso no valor executado pelo agravado, que, ao calcular o valor sobre o qual foi fixada a verba de honorários, incidiu juros de mora desde o ajuizamento da ação. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, até o julgamento final do recurso, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer seja o gravo conhecido e provido para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o excesso do valor executado e condenando o agravado ao pagamento da verba sucumbencial, fixada sobre o valor executado em excesso, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 63525253). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ao ID 204792799, ao argumento de que o crédito perseguido possui natureza concursal considerando o ajuizamento da ação de recuperação judicial em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro sob o no 0085645-87.2020.8.19.0001, bem como de que há excesso de execução. O termo inicial para incidência dos juros de mora se dá quando há liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código de Civil de 2002. Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora da verba advocatícia devem incidir desde o trânsito em julgado da sentença: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 29/9/2017.) No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.Em se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa, deve-se aplicar o teor do artigo 85, §16o, do Código de Processo Civil, dispondo que "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". 2.Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais. 3.Constatado que o valor apresentado pelo exequente na petição de cumprimento provisório de sentença é superior ao devido, posto que indevidamente inseridos na planilha de cálculos o valor das custas judiciais relacionadas ao processo de conhecimento originário arcadas pelo agravante e o juros de mora sobre os honorários advocatícios, deve ser reconhecido o excesso de execução. 4.Agravo conhecido e provido.” (07301528620218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 1/12/2021). “PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA INICIADO POR PARTE DOS CREDORES. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO DISPOSTO NO JULGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 85, § 16, CPC. (...) 2. De acordo com o § 16 do art. 85 do CPC, "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão", sendo indevido, portanto, a inclusão dos juros moratórios sobre a verba honorária antes do trânsito em julgado. (...)” (07117052120198070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível: 17/10/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711750-17.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora, ora agravada, para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos). 2. O agravante argumenta que o termo inicial para a fluência dos juros de mora sobre os honorários de advogado deve ser a data de intimação do devedor para o pagamento voluntário da dívida, considerando que os honorários foram arbitrados sobre o valor da causa e não em quantia certa. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o refazimento dos cálculos da contadoria judicial. 3. Embora os honorários não tenham sido fixados em quantia certa, a jurisprudência do STJ é no sentido de aplicar a regra do art. 85, §16 do CPC, considerando a data do trânsito em julgado como termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre esses honorários. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752566, 07193124620238070000, Relatora Designada: Ana Cantarino 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há elementos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, eis que devem ser feitos novos os cálculos no tocante à incidência dos juros de mora apenas após o trânsito em julgado. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar que não sejam aplicados atos de execução contra a agravante até ulterior julgamento do recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 18:27:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador